Tribunal: TJES
Processo: 5009815-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO QUINELATO MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cumulada com indenização por danos materiais e morais. O apelante pleiteia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da cobrança financiada do IOF, com a consequente restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se é legítima a capitalização mensal de juros no contrato; (iii) determinar a legalidade da cobrança financiada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); e (iv) analisar a ocorrência de dano moral e o cabimento da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

Não se configura abusividade na taxa de juros remuneratórios quando o índice contratado (1,90% a.m.) é inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (2,04% a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 621), é lícito convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A ausência de constatação de qualquer cobrança indevida ou prática de ato ilícito pela instituição financeira afasta o dever de indenizar por dano moral e a pretensão de restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, afasta a sua abusividade.

É lícita a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inexistência de cobrança indevida impede a condenação à restituição de valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV e XV; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001); Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo n. 621; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059; STJ, REsp 973.827/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO QUINELATO MARTINS
contra a r. sentença de ID 14286770, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 14286773), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID 14286774), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a taxa de juros remuneratórios é abusiva;
(ii)
é ilegítima a capitalização dos juros;
(iii)
a cobrança financiada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) configura prática abusiva e venda casada, devendo ser restituída; e
(iv)
a conduta da instituição financeira gera dano moral
in re ipsa
, sendo devida, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos articulados na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as supostas abusividades suscitadas pelo apelante, em relação à cobrança de juros capitalizados, acima da média do mercado, além do IOF de forma financiada, valendo o registro de que, embora mencionadas no recurso de apelação, as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem não foram impugnadas na inicial, havendo, quanto às referidas rubricas, inovação recursal.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, destaque-se que a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A respeito, confira-se as seguintes ementas de julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE DEFESA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001). 2. Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 3. No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, no dia 23/07/2014, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,77% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,20% (dois inteiros vinte centésimos por cento). 4. Recurso desprovido. (TJES, Ap. Cív. nº 0013770-24.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.2.2024.)

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE. TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade. (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...) (TJES,Ap. Cív. nº 0000034-74.2019.8.08.0045, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.3.2024.)

Ainda, a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de Cédula de Crédito Bancário, está prevista na regra do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; [...].

Na hipótese dos autos, há expressa previsão contratual (ID 14286760) acerca da possibilidade de cobrança capitalizada dos juros remuneratórios (cláusula 1ª), que se reputam pactuados de forma legítima.

Lado outro, verifica-se que a taxa mensal de juros remuneratórios constante do contrato (1,90% – id. 7696175)
é inferior à taxa média de mercado praticada à época da contratação
(2,04% ao mês – Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - Informação extraída do sistema de Séries Temporais do Bacen, disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
; Acesso em: 01.09.2025),
o que importa dizer que não há abusividade no índice pactuado
.

Em arremate, no que diz respeito à alegada cobrança abusiva do IOF junto ao saldo devedor do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 621, firmou tese no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

Ademais, ainda que seja possível o financiamento do imposto junto ao saldo devedor principal, a leitura do contrato (ID 14286760) denota que nem sequer houve cobrança de IOF, na medida em que o campo “E.6” do contrato não possui indicação de valor, não podendo se extrair dali a existência da referida cobrança.

Diante desse cenário, ausente a existência de qualquer cobrança indevida, não há falar em restituição em dobro da quantia paga ou, ainda, em ato ilícito ensejador do dever de indenizar por dano moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DIEGO QUINELATO MARTINS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)